Tribunal: TJSP
Processo: 0000550-97.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Redução da pena diante do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Inatendível – A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos representam perigo maior, atingindo incontáveis usuários, além de apresentarem alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de entorpecentes na rua -

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Redução da pena diante do disposto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Inatendível – A quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos representam perigo maior, atingindo incontáveis usuários, além de apresentarem alto risco à saúde pública com a colocação de tamanha quantidade de entorpecentes na rua - Aplicação de regime aberto para o cumprimento da pena – Impertinente – O réu foi beneficiado com a fixação de regime inicial semiaberto, vez que a imposição de regime diverso do fechado não atende ao princípio da suficiência no presente caso – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inviável – Não se atende os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, visto que a pena do recorrente é superior a 04 anos de reclusão – Reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa – Incabível - Não se vislumbra ofensa a qualquer princípio constitucional no quantum de multa estabelecido pelos tipos incriminadores da Lei no 11.343/06 – Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.